Tribunal: STF
Processo: ARE 1381064
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ICMS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Auto de Infração de Imposição de Multa (AIIM) - PRELIMINAR - Nulidade da sentença - Inocorrência - No ponto controvertido objeto da perícia, a conclusão do especialista não favoreceu a recorrente, ao aviso da magistrada a quo - Mesmo que se entenda que a julgadora de primeiro grau desconsiderou a conclusão pericial, isso não induz nulidade processual, pois, na dicção dos artigos 371 e 479 do CPC/2015, a prova pericial deve ser apreciada à luz do princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, não estando o órgão julgador vinculado à conclusão a que aportou o perito no laudo, desde que fundamente o porquê do não acolhimento da avaliação técnica do especialista - MÉRITO - AIIM lavrado em decorrência do creditamento irregular de ICMS, no regime de substituição tributária - Procedimento Administrativo no qual o contribuinte exerceu em sua plenitude os direitos inerentes à defesa, sem lograr demonstrar a regularidade do creditamento - Apresentação de documentos magnéticos que não se coadunam com as exigências da Portaria CAT nº 17/99 - Documentação apresentada que não se presta à demonstração da regularidade da apropriação de créditos - Presunção juris tantum de legalidade e legitimidade que milita em favor dos atos administrativos - Perícia judicial que endossou o entendimento do Fisco paulista no sentido de que a embargante se valeu de créditos sem observar a disciplina prevista na Portaria CAT nº 17/1999, não fazendo jus ao creditamento - Higidez da autuação fiscal - Precedentes desta Corte de Justiça - MULTA PUNITIVA - Redução que se impõe - Penalidade que excedeu 100% do valor da respectiva obrigação tributária principal - Necessidade de limitação a este patamar -Compreensão firmada pelo STF - JUROS DE MORA - Decisão judicial definitiva proferida em favor da demandante proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0022299-89.2012.8.26.0053, impedindo que ela sofra a exigência de débitos de ICMS atualizados com juros superiores à SELIC - Execução fiscal ajuizada em 16.01.2014 que, no entanto, não foi devidamente corrigida - Para que ocorra a retificação da CDA que instrui a execução fiscal embargada, é imperiosa a prolação de provimento jurisdicional de mérito nos autos dos presentes embargos, limitando os juros de mora à taxa SELIC - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, incisos II, XXXV e LIV; 93, inciso IX; 150, inciso I; 155, § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) lavrado em desfavor da embargante (fls. 106/107) fundou-se no creditamento indevido de ICMS. O Fisco estadual tomou por base a execução de trabalhos fiscais para verificar a regularidade de lançamentos em GIAs, a título de ressarcimento de imposto retido antecipadamente nas aquisições de mercadorias abrangidas pelo regime da substituição tributária, tendo constatado que a embargante se valeu de créditos sem observar a disciplina prevista na Portaria CAT nº 17/1999 (fls. 118).



    Diante da incongruência entre as informações registradas nas Guias de Informação e Apuração (GIA) do ICMS, confeccionados pelo contribuinte, e as apresentadas a título de apropriação de créditos, a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO foi notificada para a apresentação da documentação fiscal atinente ao período apurado, sendo certo que os documentos apresentados em mídia magnética não se coadunaram com as exigências encartadas na Portaria CAT 17/99.



    Vale dizer: para além da incongruência entre o creditamento e as informações registradas nas GIAs, o contribuinte não logrou demonstrar a lisura dos créditos fiscais escrutinados.



    Isso porque a documentação apresentada não obtemperou as exigências da Portaria CAT 17/99, de sorte que os dados lá insertos não espelham, necessariamente, a realidade da escrituração fiscal da empresa autuada.



    No ponto, não há arbitrariedade na adoção dos valores discriminados nas GIAs confeccionadas pelo próprio contribuinte, de vez que os apresentados por mídia magnética se mostraram ilegítimos.



    E seria teratológica a adoção de documentação considerada ilegítima, em detrimento daquela regularmente apresentada.



    Ademais, diferentemente do sustentado pela apelante, a perícia judicial não atestou que os arquivos magnéticos são suficientes para comprovar o crédito de ICMS a que fazia jus. Bem ao contrário.



    O especialista, de confiança do juízo e equidistante das partes, concluiu que: “ante tudo quanto pormenorizadamente apurado e apresentado quanto a valores, como perfeitamente esclarecido e comentado, a documentação e informes trazidos pela CBD não possibilitaram à perícia nenhuma conclusão que permita alterar as decisões do Fisco” (fls. 323).



    Em uma palavra: restou endossado o entendimento do Fisco paulista no sentido de que a embargante se valeu de créditos sem observar a disciplina prevista na Portaria CAT nº 17/1999, não fazendo jus ao creditamento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente